Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-72.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003224-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Caução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), CLAUDIA MICHELS MARTINS - CPF: 841.924.961-00 (EMBARGANTE), MOUSAR FELISBINO GONCALVES - CPF: 361.451.301-72 (EMBARGANTE), ROGERIO DA SILVA VILELA - CPF: 516.420.771-00 (EMBARGANTE), MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (EMBARGANTE), GUSTAVO MICHELS MARTINS - CPF: 700.168.541-01 (EMBARGANTE), ARISTON QUIRINO DE MORAES - CPF: 016.281.191-87 (EMBARGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.108-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 273.585.328-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN registrado(a) civilmente como NAIR FAYRDIN - CPF: 281.913.528-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cláudia Michels Martins e outros contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, reconhecendo a preclusão temporal quanto à impugnação da decisão que restabeleceu liminar em ação cautelar de atentado, a qual determinava a suspensão de processos no INTERMAT e bloqueios em registros imobiliários de Campinápolis-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a preclusão temporal quanto à interposição de agravo de instrumento que visava impugnar decisão liminar, sob o argumento dos embargantes de que se trata de tutela provisória passível de reexame a qualquer tempo, com marco inicial recursal renovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado ou à reiteração de fundamentos já examinados.

Embora a tutela provisória possa ser revista a qualquer tempo, sua impugnação por via recursal está sujeita ao prazo legal, cuja inobservância gera preclusão, nos termos do art. 223 do CPC.

A ciência inequívoca da decisão liminar pelos embargantes se deu nos dias 31/08/2023 e 05/09/2023, por comparecimento espontâneo com apresentação de contestação, configurando início do prazo recursal. A ausência de interposição oportuna do agravo de instrumento — salvo por dois agravantes — impede o conhecimento do recurso.

A alegação de contradição por fundamentação per relationem não subsiste, uma vez que o acórdão embargado não se apoiou em argumentos inconciliáveis, mas sim em premissas claras sobre a preclusão já configurada.

A rejeição dos embargos não configura negativa de vigência a dispositivos legais, e o art. 1.025 do CPC garante o prequestionamento ficto, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

A reiteração de teses rejeitadas pode ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O reconhecimento da preclusão temporal exige apenas a constatação da inércia da parte dentro do prazo legal, sendo irrelevante o conteúdo material da decisão atacada.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados no acórdão embargado.

O comparecimento espontâneo da parte aos autos, com apresentação de contestação, configura ciência inequívoca da decisão e início do prazo para interposição de recurso, nos termos do art. 231, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIA MICHELS MARTINS e Outros, contra o acórdão proferido por esta Câmara (id. 285635857) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, cujo acórdão possui a seguinte redação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO. RESTABELECIMENTO DE LIMINAR APÓS ANULAÇÃO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO OPORTUNA DE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que restabeleceu liminar anteriormente concedida em Ação Cautelar de Atentado, a qual determinava a suspensão de processos administrativos perante o INTERMAT e a abstenção de registros nas matrículas nº 1049 e 1051 do CRI de Campinápolis. A liminar foi restabelecida após a anulação da sentença proferida no feito originário (RAC nº 15.976/2017).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso interposto pelos agravantes e a possibilidade de reexame da liminar restabelecida, à luz dos princípios da preclusão temporal e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão temporal é instituto de ordem pública que acarreta a perda da faculdade de recorrer quando não exercida no prazo legal, conforme dispõe o art. 223 do CPC.

Com o restabelecimento da liminar em 21.07.2023, após anulação da sentença, cabia aos interessados apresentar o recurso adequado no momento oportuno, o que não foi feito pela maioria dos agravantes.

Apenas dois agravantes interpuseram tempestivamente agravo de instrumento contra a decisão liminar, enquanto os demais permaneceram inertes, permitindo o trânsito em julgado da medida e a consequente estabilização dos efeitos da tutela.

O ajuizamento de agravo intempestivo, após decorrido o prazo legal, impede o reexame da medida já estabilizada, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e à previsibilidade processual.

A alegação de nulidade ou insatisfação com os efeitos da medida deveria ter sido veiculada tempestivamente, não sendo admitida a rediscussão fora do prazo legal.

Conforme a doutrina majoritária, a preclusão pode ser reconhecida de ofício pelo julgador e impede o conhecimento do recurso interposto extemporaneamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A inércia da parte na interposição de recurso no prazo legal enseja a preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC.

A preclusão impede a rediscussão de decisão judicial estabilizada, ainda que restabelecida por força de anulação posterior da sentença.

A tempestividade é requisito essencial de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso, independentemente de provocação da parte contrária.

Os Embargantes apontam contradição, argumentando que a decisão impugnada pelo agravo de instrumento versava sobre tutela provisória, que "poderia ser revista a qualquer tempo".

Dessa forma, não haveria questão processual a ser alegada para buscar a nulidade sob justificativa de impossibilidade de prolação de decisão dessa natureza.

A única forma de impugnar o ato decisório seria pela demonstração da impossibilidade do bloqueio da matrícula, o que foi feito de forma dialética, merecendo o recurso ser examinado no mérito, sob pena de negativa de vigência ao art. 1015, inc. I, do CPC.

Argumentam que, como a decisão impugnada versava sobre tutela provisória que poderia ser revista a qualquer tempo, o prazo para a interposição do recurso deveria ser contado a partir da intimação da nova decisão, nos termos do art. 1007, §3° do CPC.

Sendo assim, o agravo de instrumento foi tempestivo, e não há que se falar em preclusão.

Além disso, sustentam que há contradição no julgado porque a nova decisão de concessão da liminar "se valeu de fundamentação
per relationem
", ou seja, ancorou-se em razões antes apresentadas para renovar o bloqueio das matrículas 1050, 1070, 1910 e 1136, todas do CRI da Comarca de Campinápolis-MT.

Afirmam que não existe vício no agravo de instrumento, pois buscou demonstrar o equívoco da única fundamentação existente, apresentada no ato decisório anterior.

Diante do exposto, os Embargantes requerem o regular processamento dos presentes Embargos de Declaração. Ao final, esperam que a Colenda Câmara sane as contradições, dê provimento ao recurso, para:

- afastar a preclusão, reconhecendo que o prazo para a interposição do recurso deve ser contado a partir da intimação da nova decisão, nos termos do art. 1007, §3° do CPC, e que o agravo de instrumento foi tempestivo;

- reconheça a diversidade das áreas objeto da cessão realizada pelo Embargado junto ao Banco Bradesco e as matrículas 1050, 1070, 1910 e 1136 do CRI de Campinápolis-MT, as quais não foram objeto de adjudicação no processo nº 0002791-16.1996.8.26.0637 em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Tupã-SP.

Mesmo intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Feitas essas digressões, afirmo que a irresignação dos embargantes não encontra guarida.

Muito embora as tutelas provisórias, por sua natureza, possam ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, desde que ocorra uma alteração significativa nas circunstâncias de fato ou de direito que as fundamentaram, é crucial ressaltar que a impugnação de tais decisões não é discricionária.

Pelo contrário, existe um prazo e um modo processual específico para que as partes interessadas possam questioná-las, garantindo assim a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

A observância dessas formalidades é essencial para a validade e a eficácia da impugnação, sob pena de preclusão.

Os Agravantes, ora Embargantes foram intimados da decisão de tutela antecipada nas datas de seu comparecimento espontâneo (31/08/2023 e 05/09/2023), ocasião em que ofereceram contestação, mas não interpuseram recurso contra a liminar, com exceção de ROGÉRIO DA SILVA VILELA e MARIA LUIZA MICHELS, cujo recurso (AI nº 1020914-85.2023.811.0000) teve seguimento negado.

Assim, nos termos do art. 223 do CPC, o direito de praticar ou emendar o ato processual se extingue, impedindo o conhecimento das razões do Agravo por manifesta intempestividade.

Como visto, está evidente que a parte demonstrou compreensão da decisão tomada, mas expressa discordância com o desfecho do recurso que lhe é desfavorável, reiterando argumentos já analisados e superados.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses invocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025